Tribunal: TCU
Processo: 037.216/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. VANTAGENS CONHECIDAS COMO QUINTOS E OPÇÃO. LEI 9.624/1998 E EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Superior do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a presente concessão e negar registro ao ato de aposentadoria da sra. Dagmar Maria Corrêa de Oliveira Momente; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada a que se refere o subitem anterior; 9.3. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à interessada do teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar a estes autos o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda, no prazo de quinze dias, os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado; 9.3.3. corrija o valor dos "quintos" atribuídos à sra. Dagmar Maria Corrêa de Oliveira Momente, que devem corresponder às funções exercidas exclusivamente até 7/4/1998, véspera da publicação da Lei 9.624/1998, e crie parcela em destacado com o valor excedente, apenas com o fito de evitar decesso remuneratório, na forma da modulação adotada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 9.3.4. emita novo ato livre das irregularidades apontadas ou promova o retorno da servidora à atividade, conforme opção da interessada.